Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-70.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. INCONFORMIDADE ENTRE A QUANTIDADE DE
ENTREVISTAS REALIZADAS NA ÁREA URBANA E RURAL.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA RESOLUÇÃO Nº 23.600/2019 do
TSE DA DIVISÃO DE COLETA DE DADOS ENTRE ZONA URBANA E
RURAL. IRREGULARIDADE NA QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS NA
FAIXA ETÁRIA ENTRE 16 E 17 ANOS. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO
LEGAL IMPOSITIVA ACERCA DA ADOÇÃO DE UMA METODOLOGIA
ÚNICA PARA AS PESQUISAS ELEITORAIS. IRREGULARIDADE NO
QUESITO RENDA DOS ENTREVISTADOS. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS
DE ESTRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO ATRIBUÍDO
À PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEGAL DE UM VALOR
MÍNIMO A SER GASTO EM PESQUISAS ELEITORAIS. AFASTAMENTO
DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 23.600/2019 do TSE, no seu art. 2º, § 7º, I, não prevê a
necessidade de informar no registro da pesquisa eleitoral a distinção da área
em que foram realizadas as coletas das amostras, se urbana ou rural, mas
somente os bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, a
área em que foi realizada.

2. Em relação à alegação de irregularidade na quantidade de entrevistados
na faixa etária entre 16 e 17 anos, tem-se que não há normatização legal
impositiva acerca da adoção de uma metodologia única para as pesquisas
Num. 43932409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

eleitorais, a indicação de qual formulação (matemática ou estatística) à
obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou especificação de
nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da
amostra. (Precedente desta Corte).

3. A legislação eleitoral não veda que na formação do plano amostral se
promova a aglutinação de faixas de estratificação, desde que respeitada a
proporção indicada na fonte oficial dos dados. (Precedente desta Corte).

4. Não havendo demonstração de que a aglutinação nas faixas de renda
promoveu distorção relevante, não se justifica a proibição de divulgação do
resultado da pesquisa impugnada.

5. Não se pode impedir a divulgação de pesquisa eleitoral ao fundamento que
referida captação de dados fora realizada mediante pagamento de valor
irrisório, em virtude de que a Resolução nº 23.600/

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600014-70.2024.6.16.0120
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600014-70.2024.6.16.0120,
que com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente a impugnação à
pesquisa eleitoral, reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral no PR-06929/2024 e
autorizando sua divulgação. (Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral sobre intenções de
votos para os cargos de Prefeito e Vereador do Município de Jesuítas/PR, com pedido liminar
proposto pela Coligação União Brasil, com fulcro no art. 2º, caput, Resolução nº 23.600/2019-TSE,
em face de Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda e Nova Lider Editora Ltda. Afirmam que a
pesquisa registrada sob n° PR-06929/2024 não atende aos requisitos legais. Em síntese, assentam
que há insatisfação quanto às exigências das informações contidas no plano amostral;
inconformidade entre a área urbana e rural; irregularidade na faixa etária de 16 e 17 anos;
assimetria no quesito renda dos entrevistados; inexistência de vínculo entre estatístico
responsável e a empresa DATAMEDIA Soluções e Pesquisas LTDA; ausência do registro da
primeira representada perante o CONRE4 e irrisoriedade do valor atribuído à pesquisa. Relata que
foram entrevistadas 400 pessoas, o intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro
máxima é de 4,8% para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.
A data de divulgação dos resultados que consta no registro é 24/03/2024) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL -JESUITAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
NOVA LIDER EDITORA LTDA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932409
13/08/2024
08:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.666

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600014-70.2024.6.16.0120 – Jesuítas –
PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: UNIAO BRASIL -JESUITAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB/PR55736
RECORRIDO: NOVA LIDER EDITORA LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. INCONFORMIDADE ENTRE A QUANTIDADE DE
ENTREVISTAS REALIZADAS NA ÁREA URBANA E RURAL.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA RESOLUÇÃO Nº 23.600/2019 do
TSE DA DIVISÃO DE COLETA DE DADOS ENTRE ZONA URBANA E
RURAL. IRREGULARIDADE NA QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS NA
FAIXA ETÁRIA ENTRE 16 E 17 ANOS. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO
LEGAL IMPOSITIVA ACERCA DA ADOÇÃO DE UMA METODOLOGIA
ÚNICA PARA AS PESQUISAS ELEITORAIS. IRREGULARIDADE NO
QUESITO RENDA DOS ENTREVISTADOS. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS
DE ESTRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO ATRIBUÍDO
À PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEGAL DE UM VALOR
MÍNIMO A SER GASTO EM PESQUISAS ELEITORAIS. AFASTAMENTO
DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 23.600/2019 do TSE, no seu art. 2º, § 7º, I, não prevê a
necessidade de informar no registro da pesquisa eleitoral a distinção da área
em que foram realizadas as coletas das amostras, se urbana ou rural, mas
somente os bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, a
área em que foi realizada.

2. Em relação à alegação de irregularidade na quantidade de entrevistados
na faixa etária entre 16 e 17 anos, tem-se que não há normatização legal
impositiva acerca da adoção de uma metodologia única para as pesquisas
Num. 43932409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

eleitorais, a indicação de qual formulação (matemática ou estatística) à
obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou especificação de
nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da
amostra. (Precedente desta Corte).

3. A legislação eleitoral não veda que na formação do plano amostral se
promova a aglutinação de faixas de estratificação, desde que respeitada a
proporção indicada na fonte oficial dos dados. (Precedente desta Corte).

4. Não havendo demonstração de que a aglutinação nas faixas de renda
promoveu distorção relevante, não se justifica a proibição de divulgação do
resultado da pesquisa impugnada.

5. Não se pode impedir a divulgação de pesquisa eleitoral ao fundamento que
referida captação de dados fora realizada mediante pagamento de valor
irrisório, em virtude de que a Resolução nº 23.600/2019 do TSE não fixa
parâmetro de custos do trabalho de pesquisa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido UNIÃO BRASIL –
Jesuítas em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste- PR, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral, reconhecendo a
regularidade da pesquisa eleitoral no PR – nº 06929/2024, autorizando a sua divulgação.

Em suas razões recursais (ID 43890070), o recorrente alega: a)
inconformidade entre a quantidade de entrevistas realizadas na área urbana e rural; b)
irregularidade na quantidade de entrevistados na faixa etária entre 16 e 17 anos; c)
irregularidade no quesito renda dos entrevistados; e d) que foi atribuído valor irrisório à
pesquisa.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a
sentença, julgando procedente a impugnação do Registro da Pesquisa e
consequentemente que seja proibida a sua divulgação.

Num. 43932409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (43890077).

Em decisão proferida na data de 19/06/2024 foi indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao Recurso (ID 43890339).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, fundamentando que: a)
não há exigência legal de separação dos bairros em área rural e área urbana, sendo
apenas necessário que esteja claro o local físico de realização da pesquisa; b) não há
irregularidade na realização de pesquisa em bairro chamado “Comércio”, vez que não
existe nenhuma restrição legal à realização das entrevistas apenas em bairros totalmente
residenciais; c) no que atine à preocupação da agremiação de coleta de dados repetidos,
a irresignação está baseada em mera presunção; d) quanto às supostas irregularidades
nos percentuais de entrevistados da faixa etária de 16 e 17 anos, a pesquisa foi realizada
com amostragem por quotas representativas do eleitorado, de forma que, evidentemente,
apresentará pequenas divergências com os dados apurados pelo TSE, sendo que
eventuais discrepâncias já são consideradas pela margem de erro; e) não há vedação
legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde que indicada a fonte oficial de
onde extraídos os dados; e f) as aduções quanto à suposta ausência de capacidade
operacional/econômica da empresa Datamedia e ao alegado pagamento de valor irrisório
pela contratante são estranhas ao escopo da representação, que se destina, tão somente,
a avaliar o cumprimento dos requisitos previstos pela Lei n° 9.504/1997 para o registro e
divulgação de pesquisas eleitorais.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

II.i. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II.ii. Mérito:

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido UNIÃO BRASIL –
Jesuítas em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste- PR, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral, reconhecendo a
regularidade da pesquisa eleitoral no PR – nº 06929/2024, autorizando a sua divulgação.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões
recursais: a) inconformidade entre a quantidade de entrevistas realizadas na área urbana
e rural; b) irregularidade na quantidade de entrevistados na faixa etária entre 16 e 17
anos; c) irregularidade no quesito renda dos entrevistados; e d) que foi atribuído valor
irrisório à pesquisa.

Num. 43932409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

O recurso não merece provimento.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Com efeito o art. 2º da Resolução nº 23.600/19 do TSE, assim dispõe:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.

(...)

Passa-se a análise das irregularidades apontadas no Recurso.
Num. 43932409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

a) Inconformidade entre a quantidade de entrevistas realizadas na área
urbana e rural:

O recorrente alega que há um equívoco de 9% entre o percentual
apresentado pela Recorrida e a realidade estatística que deveria ter sido seguida em
relação aos eleitores entrevistados na área rural e urbana, o que pelos dados estimados
de 400 (quatrocentos) eleitores entrevistados, representa uma diferença de 36 (trinta e
seis) eleitores.

Assevera que, quanto às distribuições entre áreas urbana e rural, a Recorrida
fala em um total de 23,5% de entrevistados na zona rural de Jesuítas. Entretanto, em
detida análise ao que consta nos dados disponibilizados pelo IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/jesuitas/pesquisa/23/27652), a população rural
correta seria no percentual de 32,56%.

Argui ainda que a Recorrida define Zona Urbana apresentando os bairros:
Aercol: 5,00%; Apae: 9,50%; Aparecida: 5,50%; BNH: 3,00%; Centro: 7,50%; Comércio:
12,50%; Cristo Rei: 4,00%; Flórida: 2,00%; Ginásio de Esportes: 3,00%; Humberto:
8,75%; Mutirão: 3,00%; Posto de Saúde (UBS): 4,00%; Tropical e São Francisco: 8,75%.

Defende que, no que consta a pesquisa para a zona urbana, foi considerado
o bairro “Comércio” de forma equivocada, uma vez que as pesquisas devem ser
realizadas de forma domiciliar para evitar a coleta repetida de dados, estes que são
coletados de forma anônima e posteriormente são “codificados”. Alega que no formato
apresentado pela Recorrida, facilmente poderia um eleitor ser entrevistado em seu
domicílio em uma localidade, e posteriormente ser entrevistado novamente em seu
comércio. Fato este que causaria profunda insegurança e vulnerabilidade aos dados
coletados e comprometeria gravemente a credibilidade da pesquisa ora coletada.
Assevera que a sentença se equivoca ao afirmar que a norma não exige a especificação
individualizada das áreas físicas.

Todavia as alegações não merecem prosperar.

Com efeito, a Resolução nº 23.600/2019 do TSE, no seu art. 2º, § 7º, I, não
prevê a necessidade de informar no registro da pesquisa eleitoral a distinção da área em
que foram realizadas as coletas das amostras, se urbana ou rural, mas somente os
bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, a área em que foi realizada.

Na sentença o juízo de origem ponderou que:

Quanto à inconformidade entre a área urbana e rural, a parte autora
argumenta que houve um equívoco de 9% (nove por cento) entre a proporção
apresentada pela Impugnada e a realidade estatística que deveria ter sido seguida. No
entanto, não exige a norma que esta descrição seja de forma individualizada.

Os locais de coleta poderiam ter sido informados até o dia seguinte após a
liberação para divulgação da pesquisa, consoante Art. 2º, § 7º da Resolução
23.600/2019: “a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte,
o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
registrada, com os dados relativos: inciso I - nas eleições municipais, aos bairros
Num. 43932409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi realizada”. Vale
ressaltar que bastaria informar a área física de execução do trabalho quando de sua
publicação. Além disso, questões relacionadas à classificação de determinada localidade
como de zona urbana ou rural nem sempre se mostra de maneira precisa, sendo comum
a verificação de uma "zona cinzenta" entre esses dois conceitos.

Além disso verifica-se que os dados trazidos no link apresentados no recurso
IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/jesuitas/pesquisa/23/27652) se referem ao censo do
ano de 2010, que por certo não corresponde ao percentual atual.

No que se refere a pesquisa no bairro “Comércio”, verifica-se que não há
irregularidades, eis que não há exigência legal de que as pesquisas sejam realizadas
somente em bairros residenciais. Além disso, a alegação de que poderiam haver dados
repetidos não merece guarida, na medida em que a despeito de na decisão de ID
43890043 ter sido deferido o acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas, não foi demonstrado
concretamente quais dados estariam em duplicidade, tratando-se de mera presunção.

Logo, não se observam irregularidades referentes aos locais de realização
das entrevistas, afastando-se as alegações.

b) Irregularidade na quantidade de entrevistados na faixa etária entre 16
e 17 anos:

O recorrente alega que no plano amostral apresentado apontou-se que, com
base nos dados do TSE obtidos no mês de fevereiro de 2024, o município de Jesuítas
teria um total de 0,25% de eleitores na faixa etária entre 16 e 17 anos. Ocorre que,
conforme se constata no link: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-
eleitoradomensal/faixa-et%C3%A1ria?session=12884125937981, o Município de Jesuítas
possui um total de 0,52% de eleitores em tal faixa etária, ou seja, uma diferença de
0,27%, ou no caso concreto, que significaria uma diferença de 110%.

Assevera, que com base nos dados apresentados pela Recorrida, que
informou que entrevistaria 400 (quatrocentos) eleitores, a diferença de 110% representa
1,08 eleitor a ser entrevistado, ou seja, o dobro do proposto pela entrevista, o que
notadamente caracteriza uma inconformidade que contamina a higidez da pesquisa
coletada e compromete a fidedignidade dos dados coletados.

As alegações não merecem acolhimento.

Conforme pontuado pelo juízo de origem na sentença e também pela
Procuradoria Regional Eleitoral, há que ser considerado que a pesquisa foi realizada com
amostragem por quotas representativas do eleitorado, de forma que, eventualmente
apresentará pequenas divergências com os dados apurados pelo TSE. Dessa forma, por
se tratar de amostras e não de Censo Demográfico, não é possível obter resultados
exatos. Ainda há de se salientar que a margem de erro apontada na pesquisa (4,8% para
mais ou para menos) serve justamente para mencionar e considerar as variações
porventura existentes, como as acima mencionadas.
Num. 43932409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

A jurisprudência desta corte caminha no sentido de que “não há normatização
legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única para as pesquisas eleitorais, a
indicação de qual formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à
correção da amostra. (RECURSO ELEITORAL nº06004691920206160203, Acórdão, Des.
Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2020).

Assim, não há irregularidades referentes à quantidade de entrevistados na
faixa etária entre 16 e 17 anos.

c) Irregularidade no quesito renda dos entrevistados:

O recorrente alega irregularidade no quesito renda dos entrevistados,
afirmando que no plano amostral foram apresentadas seis faixas de renda e no
questionário aplicado as faixas foram reduzidas para cinco, tendo sido excluída a faixa de
renda “sem rendimentos”.

As alegações não merecem acolhimento, porquanto conforme tratado na
sentença, houve uma aglutinação nas opções de renda, tendo sido juntada a faixa “sem
rendimentos” coma a faixa de “até 01 salário mínimo”.

A respeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de
aglutinação de faixas de estratificação, desde que respeitada a proporção indicada na
fonte oficial dos dados. Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. PESQUISA ELEITORAL. RESOLUÇÃO DO TSE Nº
23.600/2019. METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS DE REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE
FAIXAS. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES UTILIZADOS.
ORDEM DOS CANDIDATOS NO QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES.
REQUERIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE.
DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.
A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas
eleitorais, mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à
empresa de pesquisa que adote determinada metodologia ou que observe
requisitos não insculpidos na norma de regência.2. A legislação eleitoral
não veda que na formação do plano amostral se promova a aglutinação
de faixas de estratificação, desde que respeitada a proporção indicada
na fonte oficial dos dados.

3. Não havendo demonstração de que a aglutinação promoveu distorção
relevante, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da
pesquisa impugnada.

4. Inexistindo, na legislação de regência, obrigatoriedade no uso do disco ou
na apresentação dos nomes de candidatos em uma ordem específica, não há
como se presumir o desvio em razão da metodologia adotada no
Num. 43932409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

questionário.

5. O art. 34, §1º, da Lei nº 9.504/97 garante a candidatas e candidatos,
partidos, coligações e federações, independentemente de justificativa, o
acesso ao sistema interno de controle dos institutos de pesquisa.

6. Recurso parcialmente provido apenas para deferir o pedido de acesso ao
sistema interno de controle.

(TRE PR REPRESENTACAO nº060000159, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/06/2024).

Assim, não há irregularidades na aglutinação de faixa de rendas.

d) Valor irrisório atribuído à pesquisa:

O recorrente aduz que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atribuído à
pesquisa é irrisório, tendo em vista o plano amostral proposto pela Representada, que
indicou que iria entrevistar 400 (quatrocentas) pessoas, em diversas localidades, bem
como o tamanho geográfico do município de Jesuítas, aliado a sua distância do município
de Cascavel-PR, sem contar a contratação de entrevistadores, supervisores e estatístico,
não sendo compatível tal quantia.

Todavia tal argumento não merece acolhida.

Com efeito na sentença o juízo de origem ponderou que:

“O argumento sobre a irrisoriedade do valor atribuído à pesquisa não
subsiste. Uma vez que as demais pesquisas realizadas pela empresa
contratada nos outros municípios também corresponderam ao mesmo valor.
E, no que tange à influência da pesquisa, ressalta-se que este aspecto faz
referência somente ao vínculo de contratação negocial, apresentando o
contratante comprovantes de custos, a priori, compatíveis com o valor
apresentado como aquele contratado pela pesquisa”.

No caso, não se pode afirmar que o valor da pesquisa de R$ 2.000,00 é
irrisório e esteja abaixo do valor de mercado, para coleta de dados de 400 entrevistados,
uma vez que não há determinação legal acerca da valoração da pesquisa eleitoral. Nessa
senda, o TRE-SC já se posicionou sobre o tema nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2022 – REPRESENTAÇÃO – PESQUISA ELEITORAL
DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO JUSTIÇA ELEITORAL – ALEGAÇÃO
DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 1-) VALOR ÍNFIMO DA PESQUISA
E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS RECURSOS –
Num. 43932409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

EMPRESA QUE SE UTILIZA DOS PRÓPRIOS RECURSOS FINANCEIROS
PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA – ORIGEM ESCLARECIDA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEGAL, ADEMAIS, DE UM VALOR MÍNIMO
A SER GASTO EM PESQUISAS ELEITORAIS – AFASTAMENTO DA
IRREGULARIDADE. 2-) FORMULAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS
TENDENCIOSOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESCABIMENTO À
JUSTIÇA ELEITORAL DA ESCOLHA DAS PERGUNTAS A SEREM
REALIZADAS AOS ELEITORES – AFASTAMENTO. 3-) MENÇÃO A
APENAS DOIS CANDIDATOS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE,
DEVIDO À AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA O
PLEITO VINDOURO – AFASTAMENTO. 4-) SIMILITUDE DO NOME DA
EMPRESA COM OUTRA EXISTENTE NO MERCADO – EMPRESA
DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO À RECEITA FEDERAL –
IMPOSSIBILIDADE DE SE TOLHER A ATIVIDADE ECONÔMICA SEM
MOTIVO RAZOÁVEL – EMPRESA ANTERIOR QUE, ALIÁS, NÃO MAIS
EXISTE NO MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
(TRE/SC. RE n. 0600039-04, de 12/4/2022, Relator Juiz Zany Estael Leite
Junior, grifei)

Nesses termos, não se pode impedir a divulgação de pesquisa eleitoral ao
fundamento que referida captação de dados fora realizada mediante pagamento de valor
irrisório eis que a Resolução do TSE não fixa parâmetros para avaliação do custo da
pesquisa.

Deste modo, mister a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 120ª
Zona Eleitoral de Formosa do Oeste- PR, que julgou improcedente a impugnação à
pesquisa eleitoral, reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº
06929/2024- PR, autorizando a sua divulgação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pelo partido UNIÃO BRASIL – Jesuítas para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600014-70.2024.6.16.0120 -
Jesuítas - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
Num. 43932409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25

RECORRENTE: UNIAO BRASIL -JESUITAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E
PESQUISAS LTDA, NOVA LIDER EDITORA LTDA - Advogado do RECORRIDO: SIDIMAR
LAZZAROTTO - PR55736 - RECORRIDO: NOVA LIDER EDITORA LTDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291500000042886518
Número do documento: 24081308063291500000042886518
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:04:25